Tribunal: TJDFT
Processo: 0708245-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708245-55.2021.8.07.0000 AGRAVADO: FRANCISCO LUIZ DA ROCHA, IRENE PEREIRA DA SILVA AGRAVANTE: SUZANA YAMAGI DE AZEVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SUZANA YAMAGI DE AZEVEDO contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença requerido por FRANCISCO LUIZ DA ROCHA em face de IRENE PEREIRA DA SILVA (processo n.o 0728704-17.2017.8.07.0001), que deferiu a alienação particular do imóvel penhorado de propriedade da devedora. Requisitadas informações ao d. juízo a quo, sobreveio ofício (id 24523857) informando que “ (...) os autos do cumprimento de sentença foram feitos conclusos para apreciação da exceção de pré-executividade apresentada pela excipiente/agravante, oportunidade em que foi pronunciada a prescrição da dívida e desconstituída a penhora”. Nesse quadro, conforme manifestado pela recorrente (id 24516744), fica evidentemente configurada a perda superveniente do interesse recursal, tornando prejudicado o processamento e julgamento do agravo. Isto posto, apoiado no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do recurso. Custas pelo agravante. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 5 de abril de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator